Tribunal: TJDFT
Processo: 0713972-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713972-03.2019.8.07.0020 APELANTE: PHILIP MINAS COLLI, TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., PHILIP MINAS COLLI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a Telefônica Brasil S.A. para que se manifeste sobre a preliminar de violação do princípio da dialeticidade recursal arguida nas contrarrazões apresentadas pelo apelado Philip Minas Colli (Id. 17789252). Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora